Tribunal: CARF
Processo: 11050.001911/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.001911/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.744 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ATLAS MARITIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. PRAZO DE 5
ANOS CONTADOS DA DATA DA INFRAÇÃO. OCORRÊNCIA.
Ao teor do que prescreve o art. 138 c/c 139 do Decreto-Lei 37/1966, bem como
o art. 753 do Decreto 6.759/2010 (Regulamento Aduaneiro), extingue-se em 5
anos o direito de impor penalidade, contado da data da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de decadência suscitada de ofício e, por consequência, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001911/2010-65
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.744 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001911/2010-65

Relatório

Trata o presente processo de auto de infração lavrado, lavrado em 19/08/2010,
para constituição de crédito tributário no valor de R$ 15.000,00, referente a multa regulamentar,
que está lastreada na alínea “e”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
Conforme se depreende da leitura da descrição dos fatos, a Recorrente registrou
dados de embarque de mercadorias despachadas por meio de Declarações de Exportação (DE’s)
no SISCOMEX, em desrespeito ao prazo de sete dias após o embarque, conforme o disposto no
artigo 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/94. Assim, entendendo estar caracterizado a
infração, a autoridade fiscal aplicou a multa de R$ 5.000,00, por veículo, pela não prestação de
informação de dados de embarque no prazo, totalizando R$ 15.000,00.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação, que em síntese alega
ilegitimidade passiva da Recorrente; que não deixou de prestar qualquer informação à
administração aduaneira e desproporcionalidade da multa aplicada.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou totalmente improcedente a
Impugnação, destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB
configura hipótese de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de
multa, com fulcro no prazo estipulado pelo art. 37 da IN 28/1994. Inconformada, a Recorrente
apresenta o presente Recurso voluntário no qual alega as mesmas razões apostas na Impugnação
e, ao fim, pede pelo provimento do Recurso. Em síntese, são os fatos.

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da decadência

Sobre a extinção do direito de impor penalidade por infração à legislação
aduaneira, o Decreto-Lei 37/1966 cuidou de estabelecer o limite temporal para ocorrência da
decadência.

Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á
o prazo a partir do pagamento efetuado.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.744 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001911/2010-65

Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.- gn.

O artigo 753 do Decreto 6.759/2010 (Regulamento Aduaneiro) reproduz o
enunciado acima transcrito, a saber:

Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados
da data da infração. – gn.

No caso que ora se discute, foi lavrado auto de infração para impor penalidade de
multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966, por suposto embaraço à fiscalização
aduaneira em razão de prestação de informações à destempo.
Insta destacar que o auto de infração fora lavrado em 19/08/2010, cuja ciência da
autuada se deu em 04/01/2011, conforme cópia de AR à e-fl. 17. Na descrição fática do
lançamento é possível verificar que a imputação da multa remete a fatos que ocorreram em abril
de 2005.

A 3a Turma da CSRF já se pronunciou sobre a matéria e mantém o entendimento
de que o prazo decadencial para lançamento de multa regulamentar é de 5 (cinco) cuja contagem
inicia-se da data da infração.
Transcrevo ementa do acórdão 9303-010.151 de relatoria do Conselheiro Rodrigo
da Costa Pôssas, que bem aprecia a questão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/03/2012
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.744 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.001911/2010-65

MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRAZO
DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas
ao prazo decadencial previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66 (art. 669 do
Decreto 4543/2002 - Regulamento Aduaneiro). O prazo decadencial para
imposição da penalidade é de cinco anos contados da data da infração.

Havendo texto de lei expresso que versa sobre a decadência para o lançamento de
multa regulamentar aduaneira, bem como pacífica jurisprudência deste conselho, há de se
reconhecer o exaurimento do prazo para o lançamento pela ocorrência da decadência.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento
para afastar a multa exigida em razão da decadência.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital